Tribunal: TJDFT
Processo: 0753134-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de provas e a dedução de pretensão contra texto expresso de lei.
2. Alega o recorrente que a decisão proferida, ao extinguir o processo sem exame do mérito, desconsiderou a violação de um direito fundamental do autor. Aduz que a peça inicial não é inepta, porquanto dos fatos decorre logicamente a conclusão, e que a sentença foi equivocada, pois não considerou adequadamente os elementos que demonstram a ausência de notificação da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve erro de julgamento na extinção do processo por inépcia da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora (ID 67715300), de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. Conforme o Princípio da Dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro de procedimento ou de julgamento apto a fundamentar sua reforma.
6. Dispõe o art. 1.010, inciso III, do CPC, que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. No caso, o recurso inominado não atacou os fundamentos da decisão de improcedência, mas impugnou a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, optando a parte por deduzir considerações totalmente divorciadas dos fundamentos da decisão.
7. O recurso inominado que apresenta razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetido ao Princípio da Dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecido. Neste sentido: Acórdão 1137077, Acórdão 1143558 e Acórdão 1109326.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, inciso LXXIV. CPC, art. 1.010, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137077, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018; Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018; Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018.